Tribunal: TJDFT
Processo: 0752408-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752408-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: L. L. V. REPRESENTANTE LEGAL: JOSELANE LEITE VICARI AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por L. L. V. requerendo a reconsideração da decisão de ID 67118145, com a consequente concessão dos efeitos da tutela antecipada. Nada a prover quanto ao requerimento apresentado na petição de ID 67209727, pois o que a Agravante pretende é revisar o que outrora já fora decidido por esta Relatoria. Não há fato novo que evidencie a possibilidade de reconsideração da decisão de ID 67118145. Diante disso, antes da apreciação do agravo interno, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, tendo em vista a existência de interesse de menor. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024 13:10:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador